Tribunal: TJES
Processo: 0022637-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Apuração de haveres; Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Nº 0022637-15.2016.8.08.0024
APELANTES:
DONA DECOR SERVIÇOS LTDA ME
e
JULIANA DA SILVA BATISTA BRANDÃO
APELADA: NATHALIA MEDEIROS CAMPISTA DA SILVA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DAS RECORRENTES. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO CORRETO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DADA A FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O recurso de apelação está albergado pela assistência judiciária gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito.
2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
2.1) “In casu”, levando em consideração: (i) a ordem de preferência legal; (ii) a ausência de condenação com conteúdo pecuniário; (iii) ser hipótese de proveito econômico inestimável, entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da causa, correspondente à R$163.974,96 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
2.2) Todas as questões processuais decididas na decisão saneadora, desde que não atacadas pelos meios recursais próprios, conduzem à preclusão.
3) Não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (i) excluir a autora apelada (CPF 123.494.517-71) da sociedade empresária Dona Decor Serviços Ltda ME (CNPJ 20.392.784/0001-05) cuja exclusão produzirá efeitos “ex tunc” desde 31/12/2015; (ii) autorizar a liquidação de haveres parciais, nos moldes do art. 1.031, do Código Civil, podendo haver ulterior nomeação de liquidante às expensas das partes, caso persista o desajuste consensual de apuração de direitos e deveres referente à sócia retirante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DONA DECOR SERVIÇOS LTDA ME
e
JULIANA DA SILVA BATISTA BRANDÃO
(fls. 192/201), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 183/191), que, em sede de “ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres” proposta por
NATHALIA MEDEIROS CAMPISTA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)
excluir a autora apelada (CPF 123.494.517-71) da sociedade empresária Dona Decor Serviços Ltda ME (CNPJ 20.392.784/0001-05) cuja exclusão produzirá efeitos “ex tunc” desde 31/12/2015; e
(ii)
autorizar a liquidação de haveres parciais, nos moldes do art. 1.031, do Código Civil, podendo haver ulterior nomeação de liquidante às expensas das partes, caso persista o desajuste consensual de apuração de direitos e deveres referente à sócia retirante.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à:
(i)
concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes;
(ii)
equívoco na adoção do parâmetro da verba honorária de sucumbência; e
(iii)
necessidade de minoração do percentual respectivo, acaso mantido o critério da verba honorária respectiva.

Pois bem, “[...]
inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
[...]” (TJES, Apelação n.º 5010404-86.2021.8.08.0035, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 21/10/2022).

Assim, tendo as rés apelantes requerido na contestação (fls. 86/95) o benefício da gratuidade de justiça e tendo o Julgador Singular deixado de se pronunciar acerca dessa pretensão, resta configurado o deferimento implícito da benesse em alusão, o que importa a suspensão da exigibilidade do crédito correspondente à condenação nos ônus de sucumbência, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Superado o juízo de admissibilidade positivo do apelo, me direciono ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita.

Assento que “[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

“In casu”, levando em consideração: (i) a ordem de preferência legal; (ii) a ausência de condenação com conteúdo pecuniário; (iii) ser hipótese de proveito econômico inestimável,
entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da causa, correspondente à R$163.974,96 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
.

Esclareço que o valor da causa, segundo a narrativa da exordial, corresponde ao somatório, na data do ajuizamento da ação, do valor dos bens materiais que compõem o acervo inventariado (R$151.974,96) com a importância atinente ao seguro e ao nome da pessoa jurídica, equivalentes à R$12.000,00 (doze mil reais) - fl. 15.

Registro que o montante de R$81.987,48 (oitenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), também na perspectiva da peça de ingresso, equivale à 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído à causa, e que é utilizado pela parte como parâmetro para a pretensão exordial de indenização por danos morais, que no curso da lide foi objeto de desistência e alvo de homologação judicial.

A despeito de as rés apelantes, em defesa, terem impugnado o valor atribuído à causa, em decisão saneadora (fls. 162/164) o Julgador atuante em primeira instância afastou a impugnação ao valor da causa, mantendo-o nos exatos termos da petição inicial. Ocorre que as rés apelantes não interpuseram agravo de instrumento para atacar referido “decisum” e agora em sede de apelação insistem na incorreção do valor da causa,
operando-se a preclusão
. Acerca do tema, seguem julgados:

[...]
Todas as questões processuais decididas no despacho saneador, desde que não atacadas pelos meios recursais próprios, conduzem à preclusão
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.114035-1/001, Relatora: Desª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, J 24/11/2023, DJ 28/11/2023).

[...]
Se questão preliminar debatida foi analisada e rejeitada por intermédio do despacho saneador, contra o qual a parte apelante não se insurgiu a tempo e modo, incidem os efeitos da preclusão consumativa
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.028345-9/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 12/09/2023, DJ 18/09/2023).

Por fim, “[...]
não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.150670-0/001, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, J 28/11/2023, DJ 30/11/2023). Isso porque, na situação vertente, o Julgador Singular estabeleceu a verba honorária no percentual legal mínimo, correspondente à 10% (dez por cento), observado o critério, friso, do valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

DONA DECOR SERVIÇOS LTDA ME
e
JULIANA DA SILVA BATISTA BRANDÃO
(fls. 192/201)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 183/191), que julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)
excluir a autora apelada (CPF 123.494.517-71) da sociedade empresária Dona Decor Serviços Ltda ME (CNPJ 20.392.784/0001-05) cuja exclusão produzirá efeitos “ex tunc” desde 31/12/2015; e
(ii)
autorizar a liquidação de haveres parciais, nos moldes do art. 1.031, do Código Civil, podendo haver ulterior nomeação de liquidante às expensas das partes, caso persista o desajuste consensual de apuração de direitos e deveres referente à sócia retirante.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por serem as apelantes beneficiárias da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2023 às 18:23:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48877119122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)